Tribunal: CARF
Processo: 10880.992218/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.992218/2018-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.170 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
AMBEV S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo na unidade de origem, até a decisão final do processo principal, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg
Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Em 10/06/2019, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 110), com fulcro em
“termo de informação fiscal”, que, do montante do crédito solicitado de R$
3.866.877,90 referente ao 3o trimestre-calendário de 2016, nada reconheceu e não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 37308.92332.251016.1.3.01-
1882, sendo o demonstrativo de créditos consignado no PER/DCOMP no
16071.91068.241016.1.1.01-3561.
A anulação integral dos créditos do PER/DCOMP foi encetada com base na glosa de
créditos com reconstituição da escrita fiscal do auto de infração relativo ao processo no
10480.723689/2019-61, conforme os demonstrativos de análise de créditos (fls.
113/114) e o “termo de informação fiscal”, de 11/04/2019 (fls. 115/160).
PER/DCOMPs vinculadas à sobredita exigência fiscal:
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.992218/2018-15
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.992218/2018-15

A planilha de reconstituição da escrita fiscal, importante para a visualização das
alterações da escrita fiscal ensejadas pelas glosas de crédito da autuação, encontra-se às
fls. 162/163.
A interessada teve ciência do ato decisório em 11/06/2019 de forma eletrônica,
conforme comprovante (fl. 341).
Irresignada com a decisão administrativa, a requerente apresentou, em 10/07/2019,
consoante “termo de solicitação de juntada” (fl. 02), manifestação de inconformidade
(fls. 04/16) subscrita pelos patronos constituídos por instrumento hábil (procuração, fls.
43/49), em que, em síntese, sustenta que:
Preliminarmente,
a) o crédito tributário constituído em auto de infração, que motivou o indeferimento do
PER/DCOMP no Despacho Decisório, está com a exigibilidade suspensa em virtude de
contestação administrativa, conforme o CTN, art. 151, III; além disso, as glosas do auto
de infração não podem ser consideradas definitivas porque este ainda não foi julgado e,
até o final da lide administrativa;
b) ademais, tendo em vista a precariedade do trabalho fiscal executado (falta de
vinculação dos fatos descritos com os créditos indeferidos no PER/DCOMP) e a
ausência de formalidades essenciais, tais como a liquidez e a certeza do montante
exigido, o ato de lançamento é nulo, devendo ser cancelado de ofício pela autoridade
julgadora; há nulidade também por equívoco na indicação da disposição legal
infringida, com apenas a indicação dos arts. 164, I (RIPI/2002) e 226 (RIPI/2010),
sendo que o art. 10 do Decreto no 70.235/72 elenca os requisitos básicos do auto de
infração.
No mérito,
a) ainda que o Despacho Decisório não fosse nulo, pelo princípio da eventualidade, há a
conexão entre o processo de análise do PER/DCOMP e o processo de exigência fiscal,
devendo ser determinado o apensamento deste processo ao processo de exigência
tributária para que sejam evitadas decisões conflitantes, conforme entendimento do
CARF;
b) alternativamente, o processo em questão deve ser sobrestado até a decisão de mérito
definitiva no processo de auto de infração, em homenagem ao princípio da verdade
material;
c) ainda alternativamente, são reiterados os motivos de mérito articulados na
impugnação ao auto de infração, contrários às glosas de créditos; além disso, há o
entendimento do STF no âmbito do julgamento do RE no 592.891/SP, em corroboração
de posicionamento anterior (RE no 212.484/RS), com o reconhecimento da legitimidade
dos créditos de IPI decorrentes de aquisições isentas da ZFM.
Por fim, requer o cancelamento do Despacho Decisório em causa em virtude de
nulidade por ausência de liquidez e certeza; ou então, requer que a manifestação de
inconformidade seja recebida e acolhida, com o apensamento deste processo ao
processo de exigência tributária, ou ainda, o sobrestamento do processo até o
julgamento do auto de infração (processo no 10480.723689/2019-61). Alternativamente,
na remota hipótese de não ser acolhida a argumentação precedente, que seja apreciado o
mérito das glosas de crédito à luz dos argumentos constantes da impugnação ao auto de
infração e do entendimento do STF, tudo para que seja reconhecida a legitimidade do
crédito pleiteado.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.992218/2018-15

PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
ISENÇÃO DO IPI POR FORÇA DOS ARTS. 81, II, E 95, III, DO RIPI/2010.
INSUMOS
INDUSTRIALIZADOS
NA
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS.
INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO PARA O ADQUIRENTE. PROCEDIMENTO
FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO.
O adquirente de insumos isentos do IPI por força dos arts. 81, II, e 95, III, do
RIPI/2010, industrializados na Zona Franca de Manaus, não tem direito a crédito do
imposto, nas referidas aquisições, consoante elementos probatórios que informam o
auto de infração lavrado em procedimento fiscal, cuja apreciação configura antecedente
lógico aoexame do PER/DCOMP.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO DE PROCESSO. PRINCÍPIO DA
OFICIALIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para o sobrestamento de julgamento de processo, sendo que, à
luz do princípio da oficialidade, os processos administrativos devem ser sempre
impulsionados de ofício; no máximo, sendo o caso de auto de infração anterior, o
processo relativo a PER/DCOMP deve aguardar o deslinde da análise do mérito
daquele.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Inexiste nulidade por cerceamento do direito de defesa se a decisão administrativa
contiver o enquadramento legal básico e for instruída com demonstrativos de análise de
crédito aptos à compreensão das glosas de créditos encetadas, sendo comprovada a
ciência do ato decisório ao administrado.
Irresignada com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em sintese apertada, suas razões de defesa. Adicionalmente pede a nulidade da
decisão recorrida por cerceamento de direito de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, a Recorrente alega que a decisão recorrida deixou de analisar
alguns dos argumentos apresentados em sede de impugnação, quais sejam: (i) ausência de
análise quanto a necessidade de conexão ou apensamento do presente PA ao processo
administrativos no 10480.723689/2019-61; e (ii) ao reproduzir a decisão proferida daquele
processo para deslinde deste, deixou de analisar os efeitos da decisão do STF no RE no
592.891/SP.
Sem razão a Recorrente.
Isto porque, a decisão recorrida analisou os argumentos tidos por omisso, a saber:
Fls. 206 da decisão recorrida
No caso em exame, com auto de infração anterior, o processo concernente ao
PER/DCOMP deve aguardar, no máximo, o desfecho da apreciação do mérito do
processo de exigência fiscal.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.992218/2018-15

Sem embargo, ressalte-se que já foi apreciado, no âmbito desta DRJ (acórdão a seguir
parcialmente reproduzido), o mérito do precitado processo que enfeixa as peças do
libelo impositivo.
É desnecessária a providência de apensamento deste processo ao processo de exigência
tributária.
É assente, todavia, que a oferta de reclamações e recursos (a manifestação de
inconformidade em questão) pela administrada, a teor do CTN, art. 151, III, suspende a
exigibilidade do crédito tributário, no caso, os débitos declarada e indevidamente
compensados (art. 74, § 11, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, introduzido
pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fls. 243 da decisão recorrida
Contudo, quanto à essa isenção, não há lei específica que conceda a possibilidade de
creditamento ficto. Conquanto no RE 592.891/SP seja postulado esse direito, mesmo
que recebido esse recurso na sistemática de repercussão geral, nada está decidido e da
ação não é parte a impugnante.
Assim, rejeita o pedido de nulidade da decisão recorrida.
Quanto a nulidade do despacho decisório, adoto as razões da DRJ para rejeitar o
pedido feito pela Recorrente:
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Primeiramente, deve se aduzido que um despacho decisório, ao contrário do auto de
infração, não se presta à constituição de crédito tributário, sendo absurda a confusão que
requerente faz em sua peça de defesa: decisão administrativa não é ato de lançamento
tributário.
A declaração de compensação, por outro lado, constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil e suficiente para a exigência de débitos indevidamente compensados
(art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, incluído pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.
art. 10 do PAF enumera estritamente os requisitos legais para o auto de infração. Aqui
se trata do julgamento de manifestação de inconformidade apresentada contra ato
decisório.
Na base legal do Despacho Decisório constam os dispositivos do RIPI/2002 e do
RIPI/2010 que enumeram os casos possíveis de aproveitamento de créditos na escrita
fiscal (arts. 164 e 226, respectivamente). A fundamentação legal para as glosas de
créditos consta do auto de infração mencionado alhures, peça impositiva, aliás, que
enfeixa todos os elementos probatórios indispensáveis para a constituição do crédito
tributário, com liquidez e certeza.
Não há o vislumbre de circunstâncias tendentes à caracterização da nulidade do ato
decisório como aquela prevista no art. 59, II, do PAF: a decisão administrativa não foi
proferida com preterição do direito de defesa.
No mérito, constasse que a DRJ condicionou o direito creditório da Recorrente ao
resultado do julgamento proferido nos autos do PA 10480.723689/2019-61 (ainda não julgado
definitivamente). Aquele processo, resultará na reconstituição da escrita fiscal e conseqüente
redução do saldo credor ressarcível ao final do trimestre.
Como se vê, a decisão definitiva que será proferida no processo no
10480.723689/2019-61, por envolver questões conexas, caso seja parcial ou totalmente favorável
ao contribuinte, validará parcial ou totalmente o crédito por ele apurado e modificará o despacho
que não homologou os pedidos de compensação.
Neste cenário, verifica-se que a decisão que será proferida no processo
administrativo no 10480.723689/2019-61 repercutirá nestes autos, sendo, necessário apurar o
reflexo daquelas decisões ao presente caso.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.170 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.992218/2018-15

Diante do exposto, voto por determinar o retorno dos autos a unidade de origem
para: (i) sobrestar o julgamento deste processo até o julgamento definitivo do PA
10480.723689/2019-61 (ii) apurar os reflexos da decisão definitiva a ser proferida naqueles
processos com o presente caso, elaborando parecer conclusivo; (iii) intimar o contribuinte para
se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias; e (iii) retornar os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus

Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital